Tribunal: TJPA
Processo: 0800199-77.2024.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800199-77.2024.8.14.0035

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: RAFAEL BARBOSA SOARES, PAULO VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. CRIME TENTADO. REDUÇÃO DO ART. 14, II, DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1⁄2. DECISÃO FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória que fixou a pena inicial em 06 anos e 06 meses de reclusão e 20 dias-multa.

Na segunda fase, reconhecidas as atenuantes da menoridade e da confissão espontânea, a pena foi reduzida para 04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Na terceira fase, aplicada a causa de aumento pelo concurso de agentes (1/3) e, em seguida, causa de diminuição pela tentativa (1⁄2), resultando na pena definitiva de 02 anos e 10 meses de reclusão e 07 dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
A questão em discussão consiste em saber se é cabível a aplicação da fração de 1⁄2 referente à tentativa, nos termos do art. 14, II, do Código Penal, à luz do iter criminis percorrido no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A fração de redução pela tentativa deve observar o grau de execução do crime, sendo aplicada em menor ou maior extensão conforme a proximidade do resultado.
6. Jurisprudência do STJ admite a aplicação inversamente proporcional ao iter criminis, sendo legítima a fração de 1⁄2 quando o delito não se aproxima da consumação.
7. A sentença foi adequadamente fundamentada, com base nos elementos probatórios dos autos, não sendo cabível a modificação da pena fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. É legítima a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 14, II, do Código Penal na fração de 1⁄2, quando devidamente fundamentado que o crime não se aproximou de sua consumação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 65, I e III, "d".

Jurisprudência relevante citada
: APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800336-27.2020.8.14.0091 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão no Plenário Virtual, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Óbidos, que condenou
RAFAEL BARBOSA SOARES e PAULO VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS.

Narra a denúncia que no dia 21 de fevereiro de 2024, por volta das 17h, no estabelecimento comercial "Distribuidora Soares", os ora denunciados tentaram subtrair valores das vítimas Raimundo Rafael Souza dos Santos e Dalcy Valente Barbosa, mediante grave ameaça com emprego de arma branca, no entanto a ação foi frustrada pela reação da vítima, que acionou a polícia, forçando a fuga dos agentes.

Transcorrida regularmente a instrução do feito, o Magistrado julgou procedente a denúncia para condená-los e ao dosar a pena, reconheceu a presença das atenuantes de menoridade e confissão espontânea, bem como aplicou a fração de 1/3 (um terço) pelo concurso de agentes e 1/2 (metade) pela tentativa, fixando a reprimenda definitiva em 2 (dois) anos, 6 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime disposto nos artigos 157, § 2º, incisos II e VII, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. (Id 25122870)

O Ministério Público interpôs apelação criminal, alegando que a pena aplicada é desproporcional diante da gravidade do delito, requerendo a majoração da pena e a revisão do regime inicial de cumprimento. (25122896)

Nas contrarrazões, a defesa dos Apelados pugnou pela manutenção da sentença, sob o argumento de que a dosimetria observou os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. (Id 25122899)

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento recursal, para que seja readequada a dosimetria da pena no que tange a tentativa e alterado o regime de cumprimento de pena. (Id 25544385)

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta na Sessão Ordinária do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Verifica-se da dosimetria da pena, que após o Magistrado analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fixou para os Apelados a reprimenda inicial em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias multa.

Na segunda fase, incidiu para ambos as atenuantes da menoridade e confissão espontânea, dispostas no artigo 65, I e III, alínea “d”, do Código Penal, reduzindo a reprimenda a sua discricionariedade para 04 (quatro) anos e 10 (dez) dias multa.

E na última fase considerou o concurso de agentes na execução do crime, aumentando-a em patamar mínimo, ou seja, 1/3 e aplicou a causa de diminuição referente a tentativa na metade (1⁄2), por entender que o
iter criminis
percorrido pelos Apelados não restou perto de sua consumação, fundamentando na razoabilidade ao caso concreto, tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 07 (sete) dias multa.

Portanto, a pena restou devidamente fundamentada, já que pelos depoimentos constantes dos autos, especialmente das vítimas e confissões dos Apelados (Id 25122875), o crime não chegou perto de sua consumação, pelo que deve ser mantida a fixação do
quantum
referente a tentativa, no patamar da metade, nos termos da sentença condenatória.

Colaciono julgado no sentido de que a jurisprudência adota o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

APELAÇÃO PENAL. RECURSO DEFENSIVO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REDUÇÃO MÁXIMA EM DECORRÊNCIA DA TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE ESCORREITA DO
ITER CRIMINIS
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição (HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 1º/12/2017).

2. Uma vez que o magistrado sentenciante fundamentou sua decisão, ancorado no caso concreto, aplicando a redução decorrente da tentativa na fração de 1⁄2 (metade), não há qualquer reparo a ser feito.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800336-27.2020.8.14.0091 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 29/04/2024)

Portanto, devidamente fundamentada a sentença condenatória proferida pelo Magistrado, ancorado no caso concreto, que aplicou a redução decorrente da tentativa na fração de 1⁄2 (metade), pelo que não há qualquer reparo a ser feito.

Ante o exposto, pelos fundamentos constantes do voto
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e lhe nego provimento, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 05/05/2025